Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706483-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZZANE MARQUES DA FONSECA AGRAVADO: JOHN PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de novas pesquisas ao Sisbajud e Renajud, a fim de se localizar bens do devedor passíveis de penhora. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J